Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0721526-75.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: HELIO GREGORIO DA SILVA, ANTONIO CHAVES COSTA JUNIOR EMBARGADO: ANTONIO CHAVES COSTA JUNIOR, HELIO GREGORIO DA SILVA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator